Tribunal: TJMT
Processo: 1020794-84.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020794-84.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUTEMBERG NEVES DA SILVA - CPF: 378.675.391-15 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios e manteve decisão que negou provimento à apelação interposta em embargos à execução fundada em cédulas de crédito bancário.

2.

A sentença havia julgado os embargos à execução parcialmente procedentes e reconhecido sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a serem suportados proporcionalmente pelas partes. O recurso de apelação interposto pela instituição financeira foi desprovido.

3.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, ao argumento de que a manutenção da sentença em grau recursal autoriza a majoração da verba honorária. O colegiado, entretanto, consignou que a sucumbência recíproca impede a majoração de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC e se a manutenção da sentença em grau recursal autoriza a majoração de honorários advocatícios quando reconhecida sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à majoração de honorários recursais e consignou que a sucumbência recíproca estabelecida na sentença impede a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

7.

A pretensão do embargante visa à rediscussão de tese jurídica já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8.

Embora se trate de novos embargos opostos pela mesma parte, não se verifica caráter manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC quando mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gutemberg Neves da Silva contra acórdão que, ao apreciar anteriores embargos declaratórios, rejeitou-os por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Consta dos autos que a controvérsia teve origem em embargos à execução ajuizados em face de execução fundada em cédulas de crédito bancário. A sentença julgou os embargos parcialmente procedentes, reconhecendo sucumbência recíproca entre as partes e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a serem suportados proporcionalmente pelos litigantes.

Interposto recurso de apelação pela instituição financeira, foi negado provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença. O embargante opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, mantida a sentença em grau recursal, seria devida a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado na instância superior.

Os referidos embargos foram rejeitados pelo colegiado, ao fundamento de que a matéria havia sido apreciada no acórdão embargado, tendo sido consignado que, diante da sucumbência recíproca fixada na sentença, não seria cabível a majoração de honorários advocatícios em sede recursal. Assentou-se, ainda, que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

No presente recurso integrativo, o embargante sustenta que persiste omissão no julgado, reiterando a tese de que a sucumbência recíproca não impede a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, especialmente quando o recurso é integralmente desprovido.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e majorada a verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 352143369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão proferido nos anteriores embargos de declaração teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, reiterando a tese de que a manutenção da sentença em grau recursal autorizaria a majoração da verba honorária, ainda que reconhecida a sucumbência recíproca.

Todavia, a leitura do acórdão impugnado evidencia que a questão foi expressamente enfrentada pelo colegiado. Na ocasião, consignou-se de forma clara que, mantida a sucumbência recíproca estabelecida na sentença, não seria cabível a majoração de honorários advocatícios em sede recursal, circunstância que revela a apreciação direta da matéria suscitada pelo embargante.

Assim, não se verifica a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. O que se observa, na realidade, é a reiterada tentativa de rediscussão de tese jurídica já analisada e afastada por esta Câmara, circunstância que extrapola os limites da via estreita dos embargos de declaração.

No que se refere à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, embora se trate de novos embargos opostos pela mesma parte, não se evidencia, no caso concreto, a intenção manifestamente protelatória apta a justificar a imposição da penalidade, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026